Tribunal: TJBA
Processo: 8064932-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064932-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS COSTA CAL, DIEGO MARTIGNONI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CLASSIFICAÇÃO EXTRACONCURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO E INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão (ID 80114362) que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que classificou crédito da Caixa Econômica Federal (CEF), garantido por cessão fiduciária de duplicatas (Contrato nº 03.0079.737.0000027-47), como extraconcursal, nos autos de Recuperação Judicial.

A Embargante aponta supostas (i) omissão quanto à análise de manifestação da credora (CEF) que teria reconhecido a impossibilidade de liquidação da garantia; (ii) omissão quanto à análise do parecer do Ministério Público, que opinou pelo provimento do Agravo; e (iii) contradição entre a tese jurídica aplicada (validade formal da cessão fiduciária) e a situação fática da garantia. Pleiteia, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em verificar se o Acórdão embargado incorreu em: (i) omissão ao não abordar expressamente manifestação da credora sobre a liquidez da garantia fiduciária; (ii) omissão por não mencionar o parecer ministerial contrário à tese adotada; e (iii) contradição interna ao aplicar tese sobre a validade formal da garantia fiduciária diante de alegação sobre sua inexequibilidade fática.

III. Razões de decidir

4. O Acórdão embargado enfrentou a questão central relativa à classificação do crédito garantido por cessão fiduciária, fundamentando a extraconcursalidade na validade formal do pacto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispensa requisitos adicionais como registro ou especificação exaustiva dos títulos para a aplicação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. A alegada manifestação da credora sobre a dificuldade de liquidação fática da garantia não infirma a classificação legal decorrente da validade do negócio jurídico fiduciário, segundo a orientação do STJ adotada. Ausência de omissão quanto ao ponto.

5. O parecer do Ministério Público possui natureza opinativa e não vincula o órgão julgador. O Acórdão apresentou fundamentação jurídica própria e suficiente para suas conclusões, alinhada à jurisprudência do STJ, divergindo, motivadamente, da opinião ministerial. A ausência de menção expressa ao parecer não configura omissão sanável por embargos declaratórios quando o julgado está devidamente fundamentado.

6. Não há contradição interna no Acórdão. A decisão aplicou consistentemente a tese jurídica, firmada pelo STJ, de que a extraconcursalidade do crédito com garantia fiduciária advém dos requisitos formais do contrato. A alegada dissonância com a realidade fática da garantia (suposta inexequibilidade) não configura contradição lógica no julgado, mas sim discordância da parte quanto à prevalência da norma e da jurisprudência sobre o argumento fático específico.

7. Os argumentos da Embargante não se amoldam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo e a pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

8. Quanto ao prequestionamento, a simples oposição dos embargos já satisfaz o requisito para fins de interposição de recursos superiores, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

9. Inviável a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), pois não houve condenação em honorários sucumbenciais na decisão agravada (impugnação de crédito) nem no Acórdão embargado.

IV. Dispositivo

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064932-40.2023.8.05.0000
,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER e REJEITAR o recurso,
nos termos do voto do relator.